Tribunal: TCU
Processo: 029.461/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por FV Contabilidade Ltda. em face do Acórdão 5333/2021  1a Câmara, proferido no âmbito de tomada de contas especial  TCE instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública em desfavor, originalmente, do Centro de Estudos Sociais Contemporâneos  Cescon e outros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de embargos de declaração opostos por FV Contabilidade Ltda. em face do Acórdão 5333/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito de tomada de contas especial - TCE instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública em desfavor, originalmente, do Centro de Estudos Sociais Contemporâneos - Cescon e outros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 32, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar a seguinte nova redação aos itens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 5333/2021-TCU-Primeira Câmara : "9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa de FV Contabilidade Ltda.; 9.5. julgar irregulares as contas do Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon), de João Bosco Rodrigues; Vinicius de Vasconcellos da Costa, Andreia Azambuja Rodrigues, FV Contabilidade Ltda. e Leme Assessoria Contábil Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: João Bosco Rodrigues, Cescon, Vinicius de Vasconcelos da Costa e FV Contabilidade Ltda. Valor Original R$ Data da Ocorrência 6.400,00 15/11/2009 3.200,00 24/11/2009 6.400,00 15/12/2009 20.550,00 30/6/2010 Andreia Azambuja Rodrigues, Cescon, Vinicius de Vasconcelos da Costa e Leme Assessoria Contábil Ltda. Valor Original R$ Data da Ocorrência 28.726,34 6/3/2009 55.350,00 2/5/2009 João Bosco Rodrigues, Cescon, Vinicius de Vasconcelos da Costa e Leme Assessoria Contábil Ltda. Valor Original R$ Data da Ocorrência 19.150,90 6/8/2009 36.900,00 10/12/2009 João Bosco Rodrigues, Cescon e Vinícius de Vasconcellos da Costa Valor Original R$ Data da Ocorrência 11.700,00 14/10/2009 37.725,21 31/12/2010 Cescon e Vinícius de Vasconcellos da Costa Valor R$ Data 380,00 28/2/2009 1.063,00 28/2/2009 7.233,93 14/6/2010 9.6. aplicar individualmente ao Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon), João Bosco Rodrigues, Vinicius de Vasconcellos da Costa, Andreia Azambuja Rodrigues, FV Contabilidade Ltda. e Leme Assessoria Contábil Ltda. a multa a seguir especificada, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon) 68.000,00 João Bosco Rodrigues 42.000,00 Vinicius de Vasconcellos da Costa 68.000,00 Andreia Azambuja Rodrigues 25.000,00 FV Contabilidade Ltda. 8.500,00 Leme Assessoria Contábil Ltda. 35.000,00" 9.2. encaminhar cópia desta decisão à embargante, aos interessados e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.